Tribunal: TJSP
Processo: 2157719-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2157719-50.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Buritama, em que é embargante AGRICOLA
MORENO DE NIPOÃ LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e
MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157719-50.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28673 - cs
2
Voto no 28673
Embargos de Declaração no 2157719-50.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Agrícola Moreno de Nipoã Ltda.
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão
recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao
recurso
CARÁTER INFRINGENTE
Intento recursal que revela
tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Descabimento

EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA. contra o v. Acórdão de fls. 329/333 que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso da embargante e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC).
Sustenta, em síntese, a existência de omissão no
julgado, vez que a ação anulatória no 1002569-30.2018.8.26.0097 foi ajuizada contra a
CETESB, diante do risco de registro do nome da empresa no CADIN em razão do
débito representado pelo AIIPM no 14.002.202, enquanto a presente demanda foi
promovida contra FESP com o intuito de sustar o protesto da CDA no 1.267.656.892,
embasada no mesmo AIIPM. Aduziu que uma vez inscrito em dívida ativa o débito
consolidado em processo administrativo tramitado pela CETESB, passa a ser a FESP
para legítima para figurar no polo passivo da presente ação anulatória, ressalvando que
inexiste litispendência com os autos de no 1002569-30.2018.8.26.0097, pois as partes e
os pedidos são diversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157719-50.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28673 - cs
3
É o relatório, passo ao voto.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar, ou
questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de ofício ou a
requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está obrigado a
enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações deduzidas pela parte,
bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser adotada no caso.
A parte embargante não alega qualquer dificuldade de
compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim, demonstra notório
descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em claro intuito de rediscutir o
que já foi decidido, repisando argumentos em favor da sua pretensão, a fim de obter a
reconsideração do julgado.
Ao contrário do que afirma a parte embargante, a
questão foi exaustivamente apreciada pelo v. Aresto embargado, em que restou
decidido:
“Tratando-se de ação anulatória de Auto de Infração Ambiental, a
legitimidade passiva é do ente fiscalizador que emitiu o documento, no caso a
CETESB. O fato do auto de infração ter gerado a CDA inscrita no CADIN, com
posterior envio de intimação de protesto por falta de pagamento, em nada altera
a legitimidade passiva para a causa, sendo desnecessária, inclusive, a inclusão
da Fazenda Estadual no polo passivo da ação anulatória, visto ser o ente
fiscalizador integrante da administração indireta e a cobrança do auto de infração
que lavrou se dá nos moldes de uma execução fiscal.
Destarte, verifica-se que o ajuizamento de nova ação anulatória em
face da Fazenda Pública questionando o mesmo auto de infração é, além de
desnecessário, indevido, vez que configurada a litispendência, notadamente
frente a antecedente demanda ajuizada e autuada sob o no
1002569-30.2018.8.26.0097, de rigor, destarte, a extinção do feito, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157719-50.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28673 - cs
4
artigo 485, V, do CPC.
Mesmo porque, suspensa a exigibilidade do AIIPM no 14002202,
inclusive em relação à inscrição da dívida no CADIN/SP.
Para finalidade de suspender a exigibilidade do protesto da CDA
informado, tendo em vista o prévio deferimento de tutela antecipada nos autos da
ação de n° 1002569-30.2018.8.26.0097, bastante o simples peticionamento
naqueles autos, informando o descumprimento da decisão, para que o
Magistrado tomasse as devidas providências.
De rigor a extinção da nova ação anulatória, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015, condenando a empresa autora,
ora agravante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10%, sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85,
§2o, do Código de Processo Civil.” (fls. 332)
Em verdade, inconformada com o quanto decidido,
busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que se mostra
inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa, como
seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de novos
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI

Relator